Tribunal: TJSP
Processo: 2286174-62.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU, Taxa de Coleta de Lixo, Taxa de Conservação de Vias e Logradouros e Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndios. Decisão que, de ofício, extinguiu o processo em relação ao IPTU e às Taxas, em razão da nulidade das CDA's. Insurgência da municipalidade. Acolhimento parcial. Interpretação evolutiva. Títulos que não explicitam a fundamentação legal das Taxas cobradas, contudo,

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU, Taxa de Coleta de Lixo, Taxa de Conservação de Vias e Logradouros e Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndios. Decisão que, de ofício, extinguiu o processo em relação ao IPTU e às Taxas, em razão da nulidade das CDA's. Insurgência da municipalidade. Acolhimento parcial. Interpretação evolutiva. Títulos que não explicitam a fundamentação legal das Taxas cobradas, contudo, trazem a fundamentação legal do IPTU cujo valor originário se encontra devidamente individualizado. Nulidade parcial das CDA's configurada em relação às Taxas. Possibilidade, contudo, de prosseguimento da execução em relação ao IPTU. Recurso parcialmente provido.